Tribunal: TJDFT
Processo: 0747972-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747972-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIPON TRAVEL AGENCIA DE TURISMO LTDA AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CHECK IN PARTICPACOES LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Nipon Travel Agência de Turismo Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0718708-88.2024.8.07.0020, ID no 214273012). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, pois atua na emissão de passagens aéreas e pacotes de viagens, mediante acesso às plataformas das operadoras por meio de token de segurança. 3. Sustenta que o aparelho celular para a validação dos dados de segurança, mediante reconhecimento facial, ficou inutilizado em 4/12/2023, oportunidade em que contatou a empresa responsável (Rexturadvance) com o intuito de obter novo token, ocasião em que teve a sua conta invadida, com a emissão indevida de várias passagens aéreas. 4. Devido ao ocorrido, pede, em antecipação de tutela recursal, que as agravadas se abstenham de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes até a resolução da controvérsia e que apresentem cópia do contrato bancário no 133904430 e respectivos extratos, com o intuito de demonstrar a quitação do débito. 5. Preparo (ID no 66049419). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 10. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. A situação que ensejou o suposto evento danoso alegado pela agravante ocorreu em 4/12/2023, ou seja, há quase 1 (um) ano, o que afasta a alegação de urgência que embasa a pretensão antecipatória da tutela recursal. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO